Tribunal: TJES
Processo: 5011007-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011007-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RECORRIDO: JOSE BATISTA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE FGTS. DÉBITO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
JOSÉ BATISTA
em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, na qual o requerente alega que a instituição financeira requerida reteve indevidamente o valor de
R$ 5.759,63
de sua conta corrente, proveniente de saldo do FGTS, para quitar suposto débito que desconhece. Pleiteou a restituição em dobro do valor, totalizando R$ 12.245,30, e indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 5.759,63 (cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde o desconto (26/03/2025) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da presente data e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (26/03/2025)."

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados.

O
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
(ID 15005980) requereu, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, a minoração do quantum indenizatório, sob o argumento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade, postulando, ainda, a aplicação da Lei nº 14.905/2024.

Por sua vez,
JOSÉ BATISTA
(ID 15006686) requereu a reforma da sentença para julgar totalmente procedente o pedido, condenando o recorrido à restituição em dobro no valor de R$ 12.245,30, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 15291595).

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os em seus efeitos devolutivos, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte autora
JOSÉ BATISTA
.

Inicialmente, registro que a relação jurídica em debate é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, mormente no que concerne à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

O recorrido figura como consumidor (art. 2º, CDC) e a recorrente como fornecedora de serviços bancários (art. 3º, CDC), configurando-se típica relação consumerista.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o da
responsabilidade objetiva
, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

Nesse sentido, leciona Cláudia Lima Marques:

"A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade ou do risco criado, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar."

No caso em exame, a instituição financeira recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

As
telas sistêmicas
apresentadas pela recorrente, por serem documentos produzidos unilateralmente, revelam-se insuficientes para comprovar a manifestação inequívoca de vontade do consumidor em aderir à renegociação de débito ou em autorizar o débito automático de valores depositados em sua conta corrente.

A negativa veemente do recorrido em seu depoimento pessoal, somada à
ausência de contrato assinado
ou outra prova robusta da anuência, corroboram a falha na prestação do serviço.

Ademais, a recorrente não demonstrou a existência de
autorização específica
para o débito automático do saldo proveniente do FGTS. A retenção integral do valor depositado, que o banco tinha plena ciência ser oriundo do FGTS - verba de natureza alimentar e impenhorável -, evidencia a
abusividade da conduta
, pois compromete diretamente a subsistência do consumidor.

Tal prática viola frontalmente os princípios da
boa-fé objetiva
(art. 422, CC) e da
função social do contrato
(art. 421, CC), além de atentar contra direitos básicos do consumidor (art. 6º, IV, CDC).

Nesse diapasão, o
Enunciado nº 5 das Turmas Recursais do TJES
estabelece:

"Nos contratos bancários submetidos ao CDC, em especial aos contratos de financiamento de veículos e aos relativos à utilização de cartões de crédito, deve o Banco, fornecedor do serviço, comprovar, em caso de descumprimento, ter prestado informação adequada e clara ao consumidor a respeito do produto oferecido, nos termos do art. 6º, III, do CDC."

O autor recorrente postula a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável
."

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não restou configurada nos autos a
má-fé
ou a cobrança vexatória por parte da instituição financeira, hipóteses que justificariam a aplicação da sanção da restituição em dobro.

No caso concreto, verifica-se a existência de
dívida original
entre as partes, de modo que, embora a forma de cobrança tenha sido abusiva e ilícita (retenção integral e sem autorização específica de valores de FGTS), a situação se enquadra na exceção do "engano justificável", prevista no dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 36 das Turmas Recursais do TJES
:

"A restituição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a ausência de engano justificável, revelando conduta de má-fé da instituição financeira."

Assim, correta a sentença ao determinar a restituição na
forma simples
do valor indevidamente retido (R$ 5.759,63).

A retenção integral e sem aviso prévio de valores de natureza alimentar, como o FGTS, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura
dano moral presumido
(
in re ipsa
), passível de reparação, pois priva o consumidor de recursos essenciais à sua sobrevivência e subsistência.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...] 4. A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
[...] A retenção indevida de valores depositados em conta corrente, especialmente quando de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do abalo psíquico. (STJ, REsp 1.633.375/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2017).

Assim, correta a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça com o escopo de atender a sua
dupla função
: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp nº 845.001/MG).

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o
princípio da razoabilidade
, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a
finalidade didático-pedagógica
, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

O valor de
R$ 5.000,00
arbitrado em primeira instância mostra-se adequado e proporcional, considerando: a) A
gravidade da conduta
: retenção integral de valores de FGTS sem autorização específica; b) A
natureza alimentar
dos valores retidos; c) As
condições econômicas
das partes envolvidas; d) Os
parâmetros jurisprudenciais
adotados pelas Turmas Recursais do TJES em casos análogos; e) A
função pedagógica
da indenização, servindo de desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

Assim, inexiste razão para majoração do valor pleiteado pelo autor ou redução postulada pela instituição financeira.

O banco recorrente postula a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que dispõe sobre a tarifação de danos morais. Contudo, tal legislação não se aplica ao caso concreto, porquanto os fatos geradores do dano ocorreram antes de sua vigência, devendo ser observado o princípio da irretroatividade das leis.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença recorrida deve ser
mantida integralmente por seus próprios fundamentos
, nos termos do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES
:

"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

A situação dos autos configura
falha na prestação de serviço adequado e eficaz
pela recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões constantes do presente voto.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade em relação à parte autora
JOSÉ BATISTA
ficará suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)